Tribunal: TJMT
Processo: 1020517-89.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020517-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[WELDER DE ASSIS MIRANDA - CPF: 725.081.161-49 (ADVOGADO), PAOLLA BASTOS NEIVA - CPF: 702.386.221-85 (PACIENTE), PAOLLA BASTOS NEIVA - CPF: 702.386.221-85 (REU), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLE MAGALHAES RACHID - CPF: 038.657.741-21 (ADVOGADO), WELDER DE ASSIS MIRANDA - CPF: 725.081.161-49 (IMPETRANTE), ISABELLE MAGALHAES RACHID - CPF: 038.657.741-21 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRON SILVA GONCALVES - CPF: 712.952.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JADY BRITO CARVALHO - CPF: 030.978.751-31 (VÍTIMA), JOAO VITOR MENEZ SOARES - CPF: 705.765.581-92 (VÍTIMA), KESLEY JUNIO PINHEIRO CHAPADENSE - CPF: 038.285.931-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHELLEN BEATRIZ SANTOS DE VASCONCELOS - CPF: 038.554.761-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDSON MIGUEL CORREA - CPF: 011.200.321-48 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 062.293.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON CAVALCANTE MALAGUTI DOS SANTOS - CPF: 073.704.721-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE OLIVEIRA SOARES registrado(a) civilmente como VITOR DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 031.647.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRÍCIO FERREIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), Z. M. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA SUBSIDIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS, COM PLANEJAMENTO DE AÇÕES, DIVISÕES DE TAREFAS, E A PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III E V, DO CPP) – PACIENTE GENITORA DE 1 (UM) FILHO MENOR DE 12 ANOS – ALEGA SER IMPRESCINDÍVEL AOS SEUS CUIDADOS – IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTE (V. G.
HC
COLETIVO STF Nº 143.641/SP) – DIREITO NÃO ABSOLUTO, DEVENDO SER ANALISADO A CADA CASO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DA BENEFICIÁRIA – IRRELEVÂNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Há a presença de materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal.

O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
preventivo em favor de
Paolla Bastos Neiva
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente teve sua prisão temporária decretada e posteriormente convertida em preventiva, em tese, pela participação nos crimes previstos
“art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado – vítima João Vitor Menez Soares), no art. 121, §2º, incs. I e IV, e §4º (contra pessoa menor de 14 anos), do Código Penal (homicídio qualificado – vítima Zayra Menez Carvalho), no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado – vítima Jady Brito Carvalho), com as implicações da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69 do CP), c/c art. 29 do Código Penal;”.

Afirma que a paciente está à disposição da autoridade policial para qualquer esclarecimento, visto que não foi intimada até a impetração deste
writ
.

Aduz ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional.

Alega negativa de autoria, eis que
“não conhece as vítimas, nunca teve qualquer desavenças, fez um PIX de R$ 3.000,00 mil reais, sem saber a finalidade, a pedido de uma terceira pessoa, sem nenhuma prova, está presa acusada de duplo homicídio, sem ter disparado nas vítimas, nenhum tiro de arma de fogo nos autos em comento que se iniciou por Portaria, até a presente dada não foi concluído o inquérito policial. Após, uma busca minuciosa na residência da custodiada, nada de ilícito foi encontrado.” (sic)

Sustenta que a beneficiária possui predicados pessoais favoráveis, sendo primária, tem residência fixa, trabalho lícito, não havendo indícios que a sua liberdade apresenta algum risco à ordem pública e instrução processual.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, a paciente
Paolla Bastos Neiva
,
para determinar a revogação da prisão preventiva ou prisão domiciliar, expedindo alvará de soltura; no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 229132670).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 2301347181). Informações juntadas (Id. 230578166).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a ementa que segue:

“
Habeas corpus. Duplo Homicídio qualificado e homicídio qualificado na modalidade tentada. Prisão preventiva decretada. Negativa de autoria. Via eleita imprópria para análise probatória. Pretendida revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema. Decisão suficientemente fundamentada e calcada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Gravidade concreta dos crimes evidenciada. Crimes supostamente cometidos a mando de organização criminosa. Predicados pessoais favoráveis que não elidem a prisão preventiva. Pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar. Tema não analisado na origem. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem.”

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paolla Bastos Neiva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontando como coator.

No presente
habeas corpus
, busca-se a revogação da prisão preventiva decretada, ou a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente, alegando ausência do preenchimento dos requisitos legais, existência de predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, além de possuir filho menor de 12 anos de idade que necessita de seus cuidados.

Primeiramente, vejamos o que consta na denúncia,
in verbis
: (Id. 229145169)

“[...] no dia 09 de fevereiro de 2024, por volta das 02:15hs e 02:30hs, em uma residência situada na Rua Vaticano, ao lado do nº 3292, Bairro Nova Barra Norte, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados KESLEY JUNIO PINHEIRO CHAPADENSE (vulgo “FAIXA” e “FAIXA PRETA”), KAIQUE ENZO RAMOS BARBOSA e VALTER ESTEVES DE BESSA JÚNIOR (vulgo “JUNINHO DO CAIXOTE” e “JUNINHO DO QUEBRA”), todos mentores intelectuais, os denunciados FABRÍCIO FERREIRA ROCHA (vulgo “FABRICINHO”) e NAIRO NATAN DE SOUZA QUEIROZ (vulgo “VIDA LOKA”), agindo como executores, o denunciado IGOR BARBOSA DOS SANTOS, na condição de coautor, e os denunciados MICHAEL VITOR DE OLIVEIRA BARROS, AYRON SILVA GONÇALVES, LUDSON MIGUEL CORREA (vulgo “LUD”), THALYSON CAVALCANTI MALAGUTI DOS SANTOS, VITOR DE OLIVEIRA SOARES,
PAOLLA BASTOS NEIVA
e KETHELLEN BEATRIZ SANTOS DE VASCONCELOS (vulgo “KETE”), que prestaram auxílios materiais para a execução criminosa, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços entre eles

e com o adolescente Isaac Miqueias Lima Souza (com 17 anos de idade – eis que nascido aos 16/12/2006), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou as defesas dos ofendidos, mataram a vítima João Vitor Menez Soares (dolo direto), bem como mataram a vítima Zayra Menez Carvalho (filha de João Vitor, com apenas 02 anos de idade), conforme as Certidões de Óbito (ID. 153688849, fls. 01 e 02), e, ainda, tentaram matar a vítima Jady Brito Carvalho (companheira de João Vitor e genitora de Zayra), assumindo o risco de produzirem o resultado morte em ambas (dolo eventual), sendo que apenas não consumaram o crime em face de Jady Brito Carvalho por circunstâncias alheias à vontade deles.

2. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados KESLEY JUNIO PINHEIRO CHAPADENSE (vulgo “FAIXA” e “FAIXA PRETA”), KAIQUE ENZO RAMOS BARBOSA, VALTER ESTEVES DE BESSA JÚNIOR (vulgo “JUNINHO DO CAIXOTE” e “JUNINHO DO QUEBRA”), FABRÍCIO FERREIRA ROCHA (vulgo “FABRICINHO”), NAIRO NATAN DE SOUZA QUEIROZ (vulgo “VIDA LOKA”) e IGOR BARBOSA DOS SANTOS facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infrações penais.

3. Consta dos autos, por último, que, até o dia 09 de fevereiro de 2024, neste Município e Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados KESLEY JUNIO PINHEIRO CHAPADENSE (vulgo “FAIXA” e “FAIXA PRETA”), KAIQUE ENZO RAMOS BARBOSA, VALTER ESTEVES DE BESSA JÚNIOR (vulgo “JUNINHO DO CAIXOTE” e “JUNINHO DO QUEBRA”), FABRÍCIO FERREIRA ROCHA (vulgo “FABRICINHO”), NAIRO NATAN DE SOUZA QUEIROZ (vulgo “VIDA LOKA”) e IGOR BARBOSA DOS SANTOS integraram pessoalmente a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais.”
(Id. 229145169).

Pois bem. Importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

À propósito:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“[...] 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

O Enunciado Orientativo nº 42 desta Corte, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”

Em relação alegada ausência de requisitos referente a segregação cautelar, conforme consignado na decisão proferida em liminar, o impetrante não juntou a decisão que decretou a prisão preventiva, inviabilizando esta Corte em apreciar e constatar a possível coação ilegal suscitada.

Nesse sentido:

“[...]O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe de 8/8/2022
) ”

Nas informações encaminhadas, o magistrado assim consignou:

“Trata-se de ação penal em desfavor dos acusados
Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Kaique Enzo Ramos Barbosa, Michael Vitor de Oliveira Barros, Ayron Silva Gonçalves, Ludson Miguel Correia, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor de Oliveira Soares,
Paolla Bastos Neiva
, Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Valter Esteves de Bessa Júnior
, pela prática, em tese, dos delitos do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, por duas vezes e art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP.

O delito foi praticado em
09.02.2024.

Nos autos PJE n. 1002699-15.2024.8.11.0004, foi decretada as
prisões temporárias
pelo prazo inicial de 30 (trinta) dias quanto aos investigados
Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Isaac Miqueias Lima Souza;
decretada a
quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos
dos investigados
Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Isaac Miqueias Lima Souza e

Michael Vitor de Oliveira Barros,
bem como

busca e apreensão domiciliar
contra
Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Isaac Miqueias Lima Souza.

As investigações prosseguiram e tendo em vista que os prazos das prisões temporárias estão se exaurindo, o inquérito policial em epígrafe foi relatado e encaminhado ao Ministério Público, com o indiciamento dos investigados
Kaique Enzo Ramos Barbosa, Michael Vitor De Oliveira Barros, Ayron Silva Gonçalves, Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos E Valter Esteves De Bessa Júnior
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), e de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), na forma do art. 69 do Código Penal, tendo, ainda, postulando a conversão das prisões temporárias em preventivas, bem como a decretação das prisões preventivas dos investigados em liberdade, como mecanismo de resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou diversamente da compreensão da autoridade policial, pugnando pela prorrogação das prisões temporárias dos investigados, eis que entendeu como insuficientes os elementos apresentados para fins de formação da
opinio delicti
necessária ao oferecimento da denúncia, sobretudo diante da necessidade de esclarecer quem seriam, de fato, os executores dos homicídios, bem como postulou a decretação da prisão temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, telemáticos e de dados eletrônicos em desfavor de
Kaique Enzo Ramos Barbosa, Michael Vitor De Oliveira Barros, Ayron Silva Gonçalves e Valter Esteves De Bessa Júnior
.

Em 30.04.2024 foi proferida decisão prorrogando as prisões temporárias de
Ludson Miguel Correia, Kesley Junio Pinheiro Chapadense, Fabrício Ferreira Rocha, Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos, Vitor De Oliveira Soares, Paolla Bastos Neiva, Kethellen Beatriz Santos De Vasconcelos, Igor Barbosa Santos e Isaac Miqueias Lima Souza, bem como decretando a prisão temporária, deferindo busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos e eletrônicos em relação aos indiciados Kaique Enzo Ramos Barbosa, Michael Vitor De Oliveira Barros, Ayron Silva Gonçalves e Valter Esteves De Bessa Júnior.

A denúncia foi oferecida em
29.05.2024
, ocasião em que o Ministério Público manifestou pela decretação da prisão preventiva dos acusados a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Em
29.05.2024
a denúncia foi recebida sendo decretada a prisão preventiva dos acusados
Kesley Junio Pinheiro Chapadense; Kaique Enzo Ramos Barbosa; Valter Esteves de Bessa Júnior; Fabrício Ferreira Rocha; Nairo Natan de Souza Queiroz; Igor Barbosa dos Santos; Michael Vitor de Oliveira Barros; Ayron Silva Gonçalves; Ludson Miguel Correa; Vitor de Oliveira Soares; Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos
, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Quanto à
prisão preventiva
, verifica-se a existência de fortes indícios de envolvimento dos acusados no delito em voga (fumus comissi delicti), sendo as condutas dos acusados assim individualizadas:

–os acusados
Kaique Enzo Ramos Barbosa
e
Ramayka Maria Martins Oliveira
(moradores da cidade de Goiânia/GO), os quais tiveram desavenças com a vítima João Vitor e sua companheira Jady, foram os
mentores intelectuais do homicídio
, bem como
planejaram o crime com os demais comparsas, em face de João Vitor
;

–os acusados
Michael Vitor de Oliveira Barros
e
Ayron Silva Gonçalves
, primo e amigo de Kaique Enzo, respectivamente (os quais residem com ele), instalaram e configuraram o rastreador veicular no automóvel da vítima Jady;

–o acusado
Ludson Miguel Correia
disponibilizou um chip de celular (ICCID 89550534990150712532) cadastrado em seu nome, para que fosse utilizado no referido equipamento.
Tal fato restou esclarecido após ofício encaminhado à operadora Claro S/A, comprovando que os dados cadastrais do chip pertenciam ao representado (vide ID. 155027828)
;

–o acusado
Kesley Junio Pinheiro Chapadense
, integrante do “Comando Vermelho” (atualmente recolhido na cidade do Rio de Janeiro-RJ), ordenou a compra do automóvel utilizado para transportar os executores (VW/Gol G3), sendo o responsável pela logística de apoio.
Tais fatos foram comprovados por meio do Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti Malaguti dos Santos (ID. 153689159) e Delação de ID.

157347662
;

–o acusado
Fabrício Ferreira Rocha
, solicitou a compra do veículo VW/Gol G3 ao representado Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos e intermediou o contato entre ele e Kesley Junio. Ademais, ele confidencializou para Thalyson que o automóvel havia sido utilizado nos crimes em questão e que precisaria incendiá-lo, além de admitir ter ido no local do crime com uma motocicleta de cor vermelha.
Tais fatos restaram corroborados por meio do Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti (ID. 153689159), Delação de ID.

157347662 e Laudo Pericial de Exame em Veículo, apontando que houve início de incêndio, porém sem sucesso (ID. 153688854)
;

–o acusado
Thalyson Cavalcanti Malaguti Dos Santos
foi responsável pela compra e recebimento do automóvel VW/Gol G3 a mando de Kesley Junio, bem como abandonou o automóvel em Aragarças/GO. A propósito, foram encontrados fragmentos de impressões digitais de Thalyson na porta traseira do lado esquerdo do veículo, apresentando confronto papiloscópico positivo.
Tais fatos foram delineados por meio do Termo de Declaração de Acácio Victor de Moraes (ID. 153688842), Laudo Pericial de Exame em Veículo (ID. 153688854) e do Relatório de Confronto Papiloscópico (ID. 153688850)
;

–os acusados
Vitor de Oliveira Soares,
Paolla Bastos Neiva

e
Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos
permaneceram incumbidos de
financiarem a compra daquele veículo (VW/Gol G3), os quais efetuaram transferências ao antigo proprietário (Sr. Acácio Victor de Moraes) por meio de “PIX
”.
Tais fatos ficaram comprovados pelo Termo de Declaração de Acácio Victor (ID. 153688842) e pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID. 157010667, fl. 10)
;

–o acusado
Igor Barbosa Santos
foi designado para ser o
motorista do automóvel supracitado no dia do crime
, porquanto ele era o único que tinha a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Demais disso,
ele foi visto na garupa da motocicleta pilotada por Fabrício Ferreira Rocha, portando um galão contendo combustível
.
Tais fatos foram esclarecidos pelo Termo de Declaração de Thalyson Cavalcanti (ID. 153689159) e Delação de ID.

157347662
.

No que concerne ao periculum libertatis, nota ser necessária a prisão pelos fundamentos da
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Pela
garantia da ordem pública
, a prisão se justifica pela gravidade em concreto consubstanciada no
modus operandi
utilizado para a consumação do delito, eis que os elementos indiciários apontam que dias antes do delito houve premeditação; organização; divisão de tarefas, bem como a colocação em prática de vários atos pelos acusados voltados ao cometimento do crime em voga.

Nesse sentido, ao que indicam os elementos que compõem o caderno inquisitivo, após a ordem de execução da vítima
João Victor
, houve ajuste entre os investigados para a compra do veículo que foi efetivamente utilizado para o deslocamento dos executores até o locus delicti a fim de concretizar o plano criminoso, inclusive havendo divisão de tarefas quanto ao pagamento realizado de forma individualizada pelos envolvidos; aquisição de chip que foi instalado em um rastreador adquirido pelo grupo, o qual, posteriormente descobriu-se que fora instalado de forma velada no veículo utilizado pela vítima
Jady
(esposa de João Victor),

com o intuito de localizarem o exato endereço da vítima nessa cidade.

Ao obterem

o endereço,

colocaram o plano em prática, invadindo a residência das vítimas na madrugada e, enquanto dormiam os executores as surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo, que atingiram e levaram a óbito a vítima
João Victor
e sua filha de
somente 02 anos de idade
que dormia junto ao pai, bem como
atingiram a companheira de
João Victor
, a vítima
Jady Menez Carvalho
na mão esquerda por duas vezes, o que demonstra a gravidade empírica do “método” empregado na execução.

Soma-se a isso, a existência de elementos indiciários apontando que o crime está conectado à retaliação realizada pela organização criminosa Comando Vermelho, a qual os investigados possivelmente faziam parte.

Mister destacar ainda, que em sede de Acordo de Colaboração Premiada, o acusado
Thalyson
confessou ter sido o responsável por realizar as negociações para compra do veículo VW/Gol G3, a pedido do acusado
Kesley
; confirmou que os executores do delito foram os acusados
Igor
(motorista)
Nairo
e
Fabrício
(atiradores), bem como o adolescente
Isaac
também teria participado da execução do delito seguindo o veículo VW/Gol G3 como uma espécie de “batedor”, afirmando, ainda, que todos seriam integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (ID. 157347662).

Ainda, conforme antecedentes anexados aos autos, observa-se que os investigados abaixo relacionados são contumazes violadores da lei penal:

a)
o acusado
Kesley
que ostenta o executivo de pena n. 0336129-79.2011.8.09.0175 o qual cumpre pena pela prática dos delitos de tráfico de drogas (duas guias), roubo agravado (duas guias), organização criminosa, posse de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo, com pena total de 30 anos, 10 meses e 10 dias;

b)
o acusado
Nairo
que ostenta o executivo de pena 0095458-49.2018.8.09.0111 o qual cumpre pena pela prática dos delitos de roubo agravado e falsificação, com pena total de 07 anos, 06 meses e 10 dias;

c)
o acusado
Valter
que

ostenta o executivo de pena n 0148150-03.2013.8.09.0175 o qual cumpre pena pela prática dos delitos de tráfico de drogas, roubo agravado, receptação e posse de arma de fogo de uso restrito, com pena total de 12 anos e 06 meses;

d)
o acusado
Fabrício
que

ostenta o executivo de pena n 7000140-41.2023.8.09.0014 o qual cumpre pena pela prática do delito de homicídio qualificado, com pena total de 08 anos;

e)
o acusado
Ludson
que

ostenta o executivo de pena n 0254396- 81.2017.8.09.0175 o qual cumpriu pena pela prática dos delitos de roubo e roubo agravado, sendo concedido indulto em 26.04.2024.

Tais argumentos se prestam a justificar no plano concreto a prisão preventiva sob o pressuposto da
garantia da ordem pública
, conforme teor do
Enunciado nº. 12
, da Ed. 32, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva
,
participação em organizações criminosas
,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito
(modus operandi).”

A
premeditação
do crime também demonstra o especial contorno da gravidade em concreto da conduta, justificando, igualmente o decreto da preventiva:

[...] 3. No caso, a custódia encontra fundamentos idôneos na gravidade concreta da conduta. Consta que o agravante e a vítima eram associados na prática de agiotagem, tendo ele, em tese, negociado com o corréu o perdão da dívida que mantinha com ambos em troca do homicídio de seu sócio, de modo a tomar o controle dos negócios. O suposto crime caracteriza-se pela
motivação espúria e pela elaborada premeditação
,
uma vez que a vítima foi atraída até o local do crime sob pretexto de verificar um automóvel que seria dado em pagamento de uma dívida, sendo surpreendida pelos disparos efetuados pelo corréu
. Há, portanto, reprovação que extrapola o tipo penal abstratamente previsto. [...] (AgRg no HC 605.773/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Também justificam o pleito prisional os pressupostos da
conveniência da instrução criminal
e a
segurança da aplicação da lei penal
, eis que, após a prática do delito, os acusados realizaram uma sequência de atos para acobertar a autoria delitiva e as participações, inclusive tentando atear fogo ao veículo utilizado para levar os executores ao local do crime.

O fato de os representados pertencerem à ORCRIM também constitui fator concreto que demonstra a necessidade de acautelamento provisório, com vistas à preservação de testemunhas, em especial a vítima
Jady
, e demais provas. Diante da presença dos pressupostos e fundamentos da preventiva, inviável a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especialmente considerando a gravidade empírica do crime.

No mais, presente a hipótese autorizativa da preventiva do inciso I, do art. 313, do CPP, pois o delito de homicídio qualificado possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Quanto à exigência contida no art. 312, § 2º, do CPP, acerca da demonstração da
contemporaneidade

dos fatos que justificam a decretação da preventiva
, verifica-se que o crime ocorreu em 09.02.2024,
logo
há contemporaneidade
.

Com estas considerações,
decreto a prisão preventiva
dos acusados
Kesley Junio Pinheiro Chapadense; Kaique Enzo Ramos Barbosa; Valter Esteves de Bessa Júnior; Fabrício Ferreira Rocha; Nairo Natan de Souza Queiroz; Igor Barbosa dos Santos; Michael Vitor de Oliveira Barros; Ayron Silva Gonçalves; Ludson Miguel Correa;

Vitor de Oliveira Soares; Paolla Bastos Neiva e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos,
com fundamento no art. 312, caput, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”.

A defesa da acusada
Paolla
sustenta, em
habeas corpus
, negativa de autoria, bem como que a acusada é primária, possui residência fixa e trabalho lícito e, por isso, pleiteia a revogação da prisão.

Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva dos acusados foi decretada diante da existência de fundadas razões de autoria e participação dos representados no delito; a contemporaneidade dos fatos (09.02.2024); para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, bem como diante da insuficiência das medidas cautelares diversas.

Quanto aos predicados pessoais existe jurisprudência consolidada dos Tribunais no sentido de que a mera alegação de circunstâncias pessoais favoráveis, por si só, não possui o condão de afastar o decreto prisional, sobretudo quando presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, como no caso em exame.

Ademais, o delito foi praticado em contexto de
organização criminosa
, com
premeditação
e
concurso de pessoas
com divisão de tarefas, sendo que há indícios de que a acusada
Paolla Bastos Neiva
, juntamente os acusados os acusados
Vitor de Oliveira Soares e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos,
teriam participado do delito sendo os responsáveis por
financiarem a compra do veículo VW/Gol G3, por meio de transferências ao antigo proprietário Sr. Acácio Victor de Moraes por meio de “PIX
”, o que foi crucial para que os executores do delito se deslocassem até o domicílio das vítimas e lá ingressassem na madrugada efetuando diversos disparos de arma de fogo que vitimaram João Vitor Menez Soares, sua filha Zayra Menez Carvalho de 2 anos de idade, bem como dois disparos atingiram a mão da esposa da vítima Jady Brito.

Digno de destaque a oitiva do

Sr.

Acácio Victor no ID. 153688842, antigo proprietário do veículo VW/Gol G3, bem como os comprovantes de pagamento juntados no ID. 157010667, fl. 10
que comprovam que os acusados foram os responsáveis pelas transferências.

Dessa maneira, permanecem hígidos os fundamentos que deram azo à decretação da prisão preventiva, bem como a defesa não trouxe em seu pleito fato novo ou comprovação da desnecessidade do cárcere, não havendo, assim, o que se falar em revogação da prisão temporária ou aplicação de medidas cautelares diversas.

Informo, outrossim, que se aguarda a apresentação de resposta à acusação dos acusados
Fabrício Ferreira Rocha; Igor Barbosa Santos e Valter Esteves de Bessa Júnior.”
(Id. 230578166).

Nota-se que a paciente e demais acusados, estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes de homicídios qualificados, por duas vezes (art. 121, §2º, inc. IV, do CP), e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), na forma do art. 69 do Código Penal.

Ao receber a denúncia, o Magistrado atendendo a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade dos crimes, supostamente, praticados e pelo
modus operandi
empregado pelos agentes, tratando-se de crimes praticados de forma minuciosamente planejado, com divisões de tarefas.

Fez constar o Magistrado que a paciente
Paolla Bastos Neiva
, juntamente os acusados os acusados
Vitor de Oliveira Soares e Kethellen Beatriz Santos de Vasconcelos,
teriam participado do delito sendo “
os responsáveis por
financiarem a compra do veículo VW/Gol G3, por meio de transferências ao antigo proprietário Sr. Acácio Victor de Moraes por meio de “PIX
”, o que foi crucial para que os executores do delito se deslocassem até o domicílio das vítimas e lá ingressassem na madrugada efetuando diversos disparos de arma de fogo que vitimaram João Vitor Menez Soares, sua filha Zayra Menez Carvalho de 2 anos de idade, bem como dois disparos atingiram a mão da esposa da vítima Jady Brito”.

Soma-se o fato de que a paciente encontra-se foragida, sendo que até o momento o mandado de prisão não foi cumprido.

Quanto a substituição da prisão preventiva por domiciliar, importante frisar, que a Suprema Corte (STF), ao julgar
habeas corpus
coletivo n. 143.641/SP
, concluiu que a norma processual prevista no artigo 318, incisos III e V do Código de Processo Penal alcança todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de criança e deficientes, salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações
excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Assim, apesar da imprescindibilidade de uma mãe para o seu filho seja considerada presumida, não se trata de um direito absoluto, devendo ser analisado a cada caso.

Ademais, o posicionamento das Cortes Superiores, tal benefício não é aferido como um salvo-conduto para todas as mães que possuem filhos menores de 12 anos, ou seja, a concessão se enquadra em situações excepcionalíssimas, no qual deverá expor de forma fundamentada.

Não se pode descredibilizar que a segregada possui suposto envolvimento em delitos graves (homicídios) e, encontra-se foragida. Além de que, a beneficiária não juntou aos autos, nenhum meio probatório válido juridicamente, para comprovar que o infante se encontra desamparado.

Registro por fim, que em diligencia ao sistema de gerenciamento de processos do Poder Judiciário, foi possível constatar que em 28-08-2024, o Magistrado procedeu a análise do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ou substituição por prisão domiciliar, e indeferiu a ambos, consignado ao final:

“No mais, vislumbra-se que a acusada encontra-se foragida, não mantendo consigo o dever de cuidado com a criança, não exercendo a maternidade de fato, afastando-se qualquer alegação e imprescindibilidade.” (sic).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem do
habeas corpus
impetrado em favor de
Paolla Bastos Neiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024